Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ENTIDADE DE CLASSE. AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. NÃO CABIMENTO.
1. O destaque e a retenção dos honorários contratuais sobre o montante da condenação é possível mediante a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados ou da comprovação de que estes tenham autorizado a atuação.
2. Na hipótese, não há prova de que tenha sido celebrado contrato individual entre a agravada e o escritório de advocacia contrato pelo sindicato. Portanto, indevida a reserva de honorários, ante a ausência de relação jurídica contratual entre o agravante e a filiada.
3. Negou-se provimento ao recurso.